Tribunal: TJDFT
Processo: 0724857-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. INDEFERIDO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CELERIDADE. EFETIVIDADE. ARRESTO EXECUTIVO ON-LINE. PRÉ-PENHORA. CITAÇÃO. TENTATIVAS FRUSTRADAS SUCESSIVAMENTE. POSSIBILIDADE.

1. Em homenagem ao princípio da celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional, considerando que, nos termos do artigo 4o do Código de Processo Civil, as partes têm direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável e que o agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, julgo prejudicado o agravo interno, especialmente porque interposto contra a decisão desta Relatora que indeferiu pedido de natureza liminar.

2. O arresto executivo, destinado a assegurar a garantia do juízo que será realizada pela penhora, não se confunde com o arresto cautelar, disciplinado pelo artigo 301 do Código de Processo Civil. Tais medidas se submetem a diferentes requisitos para que possam ser concedidas, dependendo esta da probabilidade do direito ou do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e aquela, da frustração da citação do executado e da localização de patrimônio

3. O arresto executivo, portanto, ganha contornos próprios e se caracteriza como medida de pré-penhora ou penhora antecipada, dispensando qualquer exigência de se provar perigo de ineficácia do resultado, bastando a não localização do executado para a sua citação, sendo possível a sua efetivação, inclusive, por meio de sistemas informatizados, conforme entendimento consagrado do Superior Tribunal de Justiça.

4. No caso dos autos, todos os endereços fornecidos pelo exequente/agravante, em diversas unidades federativas, foram diligenciados, assim como aqueles que resultaram de pesquisa ao sistema Bacenjud, retornando todos os mandados de citação sem cumprimento. Diante desse quadro, o deferimento do arresto executivo se afigura viável.

5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido.